Tribunal: TJDFT
Processo: 0706278-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. PEDIDO ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO INCABÍVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seu depoimento, seguro e coerente, vier confirmado por outros elementos probatórios, como, no caso, com o depoimento da testemunha policial, os Autos de Reconhecimento de Pessoa e o Laudo de Exame de Corpo de Delito (lesões corporais).
2. In casu, inexiste nulidade a ser declarada, pois, além de o apelante ter sido reconhecido como autor do fato pela vítima em seu depoimento em juízo, o reconhecimento também se deu tanto por meio de fotografias, quanto pessoalmente, conforme Autos de reconhecimento confeccionados em observância dos requisitos previstos no artigo 226 do CPP.
3. Ainda que assim não fosse, “o procedimento de reconhecimento de pessoas trazido pelo art. 226 do Código de Processo Penal traduz mera recomendação legal, e não condição de validade do ato, de modo que sua inobservância na fase policial não tem o condão de gerar a nulidade da prova produzida, em especial quando a vítima ratifica o reconhecimento dos criminosos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”, conforme precedentes.
4. O pedido da Defesa de desclassificação para tentativa de crime de roubo ou, ainda, para o de roubo qualificado pela intenção de acarretar lesão corporal grave ao ofendido também não encontra guarida, uma vez que as provas colacionadas comprovam que o acusado ao ver que a vítima negou-se a entregar dinheiro, passou, imbuído de animus necandi, a golpear violentamente a cabeça da vítima (região letal) com pauladas no intento de assegurar a subtração do bem, assumindo, ao menos, o risco de produzir o resultado morte, que só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente. Escorreita, portanto, a sentença que condenou o apelante pela prática de latrocínio tentado (art. 157, § 3o, inciso II c/c art. 14, II, ambos do Código Penal).
5. Apelação conhecida e não provida.